Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PROSOPOGRÁFICO. DESNECESSIDADE. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução processual. Logo, havendo, no acervo probatório, elementos suficientes que evidenciem a autoria do crime, o exame prosopográfico pode ser dispensado pelo julgador, não havendo que falar em qualquer prejuízo para a defesa.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.